Tribunal: TJDFT
Processo: 0749679-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0749679-58.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOAO RICARDO DE FARIA, MYRIAM ALVES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MB ENGENHARIA SPE 030 S.A. e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por JOÃO RICARDO DE FARIA e MYRIAM ALVES GONÇALVES: Trata-se de impugnação ao presente cumprimento provisório de sentença, apresentada ao ID 74197175, pelas partes executadas. Em síntese, as devedoras apresentam apólice de seguro garantia, referente ao valor total pleiteado, acrescido de 30%, nos termos do art. 835, §2o do CPC, a fim de afastar eventual bloqueio de valores nas contas das empresas, bem como para afastar, ainda, a incidência de multa e honorários de condenação, previstos no art. 523 do CPC. Ademais, as partes executadas impugnam o valor apresentado a título de honorários advocatícios, correspondente a 20% do valor da condenação. Aduzem, nesse sentido, que a majoração dos honorários, determinada pelo STJ, deve totalizar a porcentagem em 11,5% do valor total do débito, nos termos dispostos no acórdão. Em resposta à impugnação, ao ID 74906162, as partes credoras rejeitam a garantia oferecida, sob o argumento de que a oferta da garantia não se confunde com o pagamento voluntário, razão pela qual requerem a aplicação da multa e a cobrança dos honorários, conforme o art. 523 do CPC. Alegam, ainda, que a apólice oferecida prevê a necessidade do trânsito em julgado da demanda. No que tange aos honorários advocatícios arbitrados, os credores defendem a manutenção do percentual de 20% do total da condenação, de acordo com a interpretação dada ao referido acórdão, junto à mencionada petição. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, no que se refere à apólice de seguro apresentada, este Égrégio TJDFT tem entendido que não há óbice legal para a aceitação do seguro garantia, para fins de afastamento de outras penhoras, desde que o valor não seja inferior ao da dívida, acrescido de 30%, nos termos do que dispõe o §2o do art. 835 do CPC. Senão, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. MOTIVOS PARA REJEIÇÃO DO SEGURO. INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL E INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA. CASO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. 1. Nos termos do §2o do art. 835 do CPC, equiparam-se a dinheiro, para fins de substituição da penhora, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, tendo o legislador estabelecido como único requisito que o valor da garantia não seja inferior ao da dívida, acrescido de trinta por cento. 2. Não pode o exequente rejeitar a indicação do seguro garantia, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, sendo indevido, portanto, exigir do devedor a comprovação de que a penhora em dinheiro tem o condão de lhe provocar prejuízo. 3. No caso concreto, a parte credora, ora agravada, não atribuiu à apólice de seguro qualquer irregularidade formal, tampouco questionou a idoneidade da seguradora, limitando a sua irresignação à alegação de que a devedora não havia demonstrado que a substituição não iria acarretar prejuízo ao exequente ou que a medida era a menos onerosa a ela, devedora. 4. Diante desse cenário, em um primeiro momento, não haveria, em tese, óbice legal para a aceitação do seguro garantia ofertado pela devedora/agravante, não fosse o requisito referente a suficiência da garantia. 5. Tendo em vista que o juízo a quo, em decisão anterior não impugnada nesse ponto, havia entendido que a garantia em questão não tinha o potencial de afastar os encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, determinando que a devedora procedesse ao pagamento atualizado da dívida, incluindo multa e honorários advocatícios, conclui-se pela insuficiência do seguro garantia ofertado nos autos, razão pela qual a sua rejeição se impõe, mostrando-se regular a penhora de ativos financeiros já realizados nos autos. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1280823, 07238134820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, no que se refere à incidência da multa e a cobrança dos honorários previstos no art. 523 do CPC, tem-se que a oferta de garantia não se confunde com o pagamento voluntário do débito, nos termos dispostos junto ao mencionado artigo, de modo que não se mostra hábil a afastar as sanções previstas no mencionado diploma legal, mas tão somente produz o mero efeito de segurar o Juízo na realização de novas penhoras. Nesse sentido, confira-se o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS APLICÁVEIS. PRECEDENTE INVOCADO NÃO SE AJUSTA AO CASO EM EXAME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. Na presente hipótese as agravantes pretendem afastar a aplicabilidade de multa e de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação, tendo em vista a prévia apresentação de seguro garantia ao Juízo de origem. 2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pelo devedor. 2.1. Por essa razão, qualquer ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, enseja a aplicação da multa de 10% (dez) por cento, bem como a cobrança de honorários de advogado. 2.3. Nesse sentido, a garantia oferecida pelas recorrentes produz a mera eficácia de segurar o Juízo na fase de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual afigura-se legítima a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. O precedente, por definição, é a ratio decidendi sintetizada no capítulo da fundamentação do acórdão e diz respeito à norma jurídica geral que deve ser aplicada a partir do exame dos fatos subjacentes ao caso concreto. 3.1. No caso dos autos, o precedente invocado pelas recorrentes, fixado no julgamento do Recurso Especial n.o 1.691.748-PR pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se ajusta ao caso concreto em exame. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1221922, 07166236820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que diz respeito ao percentual devido a título de honorários, faz-se necessária a transcrição dos julgados, para o melhor entendimento. A princípio, houve a condenação dos honorários advocatícios em 10%. In verbis: “Arcarão as requeridas, solidariamente, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC.” Em sede de Recurso Especial, o STJ determinou a majoração do percentual, nos seguintes moldes: “ Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça”. Nesse sentido, entendo que, uma vez arbitrados originariamente em 10% e, em sede recursal, majorados em 15%, ter-se-ia um total de 25%. Observados os limites determinados pelo §2o do art. 85 do CPC, que dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, tem-se, por fim, o percentual de 20% do total do débito, devidos a título de honorários. Desse modo, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para determinar que sejam suspensos os atos de constrição, em virtude da garantia ofertada. Lado outro, mantenho o percentual de 20% demandados a título de honorários advocatícios, conforme planilhas acostadas aos IDs 72036859 e 72036860. Em face do inadimplemento da obrigação, defiro a incidência da multa de 10% e a cobrança dos honorários previstos no art. 523 do CPC sobre o valor da condenação. Nesse sentido, traga a parte credora nova planilha atualizada do débito, nos moldes acima descritos, no prazo de 5 (cinco) dias. Vinda a planilha, intimem-se as partes executadas para procederem ao depósito do valor remanescente do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. A Agravante sustenta que, como os honorários advocatícios foram majorados em 15% sobre o valor já fixado (10%), o percentual devido corresponde a 11,5%, e não a 20%. Salienta que a apresentação de apólice de seguro garantia afasta a incidência de multa e juros de que trata o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão agravada “para reconhecer o excesso em execução apontado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, assim como afastar a incidência das penalidades – multa e honorários em 10% cada – previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil”. Preparo recolhido (ID 21469038). É o relatório. Decido. O seguro garantia judicial, por não corresponder a pagamento voluntário do débito, mas simples alternativa à penhora, não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 8.245/91. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUÉIS. APELAÇÃO. RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07068353020198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 20/02/2020). No que diz respeito aos honorários de sucumbência, a r. decisão agravada parece não refletir a realidade jurídica dos autos, com a devida venia. Isso porque a decisão que não conheceu do recurso especial majorou em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, in verbis: Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Significa dizer que os honorários advocatícios de 10% fixados na sentença foram majorados em 15% (“15% sobre o valor já arbitrado”), ou seja, para 11,5%, de maneira que não parece correta a conclusão de que foram aumentados para 25%. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para que, na continuidade do cumprimento de sentença, seja observada a majoração dos honorários de sucumbência para 11,5%, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator